Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Processo : 0728099-37.2018.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação contra sentença (id. 31240411) que extinguiu a execução sem resolução do mérito, sob o fundamento de que, embora seja possível a suspensão do processo por convenção das partes, deve haver respeito ao princípio da razoável duração do processo, o qual, nos termos dos artigos 313, II e §4o, e 916, ambos do CPC, seria de até 06 meses. Assim, concluiu estar ausente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, elidido pela avença. Em suas razões recursais (id. 31240415), o apelante pede provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a manutenção da suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo Contudo, houve o transcurso do prazo acordado entre as partes (id. 31240396). Assim, ao apelante para que, em 05 (cinco) dias, manifeste quanto ao interesse recursal. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator